Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011804-67.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. FLÁVIO CARDOZO DALTO
PACIENTE(S)
MARCELO ESTEVÃO DJORGJIEWIE
TOMAZ ESTEVÃO DJORGJIEWIE
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em desfavor destes, por cometerem, em tese, as condutas ilícitas descritas no art. 171, caput, do Código Penal e no art. 1o, inc. V da Lei n.o 8.137/90.
Contextualizando a impetração, o subscritor do writ inicia esclarecendo que os pacientes foram presos em flagrante no dia 28/05/2020 por supostamente estarem vendendo roupas de cama na condição de vendedores ambulantes e sem emitir nota fiscal dos respectivos produtos. Sucede que tão logo foram apresentados à autoridade policial, os flagrados teriam restituído integralmente os valores pagos pelas vítimas, mitigando, pois, qualquer prejuízo, o que, segundo o causídico, revela a desnecessidade da manutenção dos increpados em cárcere.
Nessa ordem de idéias, o firmatário do remédio heroico principia defendendo a inocorrência de crime de estelionato, mas mero desentendimento em relação consumerista, sem repercussão no patrimônio das vítimas, além da insignificância da conduta contra a ordem tributária, dada a pequenez do valor supostamente devido a título de ICMS e que não fora recolhido aos cofres públicos, e a própria ordinariedade da situação de os feirantes de um modo geral venderem “produtos pirateados chineses e/ou contrabandeados do Paraguai” (sic), sem o fornecimento de notas fiscais.
Como segunda vertente, aludem à possibilidade de aplicação in casu da regra do art. 171, §1o, do CPP, que prevê pena de detenção ou multa quando o agente é primário e de pequeno valor o prejuízo ocasionado pela sua ação, a tornar incompatível a decretação de prisão preventiva, acrescentando, em abono, que o d. julgador não pode fazer referência “depreciativa e duvidosa” ao fato de os pacientes serem ciganos, tampouco lastrear a indispensabilidade da prisão unicamente no fato de não possuírem endereço fixo, sob pena de incorrer no crime de discriminação, notadamente porque os Tratados Internacionais de Direitos Humanos preceituam que todos os povos tem direito à autodeterminação e, em decorrência desse direito, “determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural” (sic).
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol dos pacientes, a fim de ver revogadas as suas prisões preventivas, com subsequente expedição dos respectivos alvarás de soltura, possibilitando-lhe que respondam em liberdade eventual ação penal a ser ajuizada. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instrui a exordial com os documentos digitais registrados sob o ID 45011486 ao ID 45022970, e ID 45061491.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De antemão, ressalto que há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Partindo dessas premissas, e confrontando os argumentos vertidos na peça vestibular com a prova pré-constituída pelo impetrante, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ordem.
A uma, porque é de conhecimento geral a todos os operadores do Direito, que o rito célere e sumário do habeas corpus, de todo incompatível com qualquer dilação probatória, não se licencia a discutir tese de negativa de autoria delitiva e muito menos o elemento subjetivo do tipo penal, tanto que esta eg. Corte de Justiça já sedimentou tal entendimento no Enunciado Orientativo n.o 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Além do mais, não se descuida que “o crime de estelionato se consuma no momento em que os bens ou valores ingressam na esfera de disponibilidade do agente, sendo que eventual ressarcimento ou devolução não elidem a prática criminosa” [STJ – HC 322.758/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, Julgado em 25/08/2015, DJe 01/09/2015].
Acresça-se, outrossim, que o crime de sonegação fiscal, previsto na Lei n.o 8.137/90, consiste, grosso modo, na redução ou supressão do pagamento do tributo, contribuição social ou qualquer acessório, mediante o emprego de fraude e não deve ser confundido com o mero inadimplemento.
Ainda, vale dizer que o princípio da insignificância se fundamenta, em um primeiro momento, não na relevância do bem jurídico atingido, ou em uma valoração subjetiva, mas, sobretudo, na extensão do dano provocado pela conduta ilícita praticada.
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que “a aplicação da bagatela aos tributos de competência estadual encontra-se subordinada à existência de norma do ente competente no mesmo sentido da norma federal, porquanto a liberalidade da União para arquivar, sem baixa na distribuição, as execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 não se estende, de maneira automática, aos demais entes federados” (STJ – HC 480.916/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/6/19)
Destarte, se tudo não passou de mero desacerto comercial ou os pacientes efetivamente obtiveram vantagem ilícita induzindo as vítimas a erro ou mediante qualquer meio fraudulento, bem assim, se existe a possibilidade de ser considerada atípica por força do princípio bagatelar a conduta aprioristicamente taxada como contrária à ordem tributária; tais questões são demasiado complexas para serem discutidas no bojo de habeas corpus, devendo ser fomentadas oportunamente na ação penal porventura ajuizada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se prestando o writ a fazer revolvimento de provas ou analisar teses intrinsecamente vinculadas ao mérito da causa.
A duas, porque, analisando perfunctoriamente a decisão combatida, verifico que a d. autoridade acoimada de coatora concluiu pela existência de indícios suficientes do possível envolvimento dos pacientes com os delitos que lhes são imputados, consubstanciados no APFD, boletins de ocorrência, depoimentos extrajudiciais e nos termos de apreensão e reconhecimento de pessoas [fumus comissi delicti], tendo considerado imprescindível mantê-los apartados do convívio em sociedade para garantir a escorreita aplicação da lei penal e para salvaguardar a ordem pública, notadamente porque não possuem endereço fixo e diante do risco concreto de reiteração delitiva, inferido dos registros criminais anteriores que ambos os increpados possuem [periculum libertatis].
A propósito, a teor do entendimento jurisprudencial firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.
Tal entendimento, inclusive, é consentâneo com aquele defendido pelos Tribunais Superiores
Quanto ao fundado receio de evasão do distrito da culpa, bem se vê das razões de decidir que não há qualquer conteúdo discriminatório na menção ao fato de os agentes serem ciganos, pelo contrário, a intenção foi claramente de ilustrar a circunstância de não possuírem endereço certo, e não é segredo a ninguém que o povo cigano é um povo nômade, não havendo qualquer desmerecimento nisso.
Em sendo assim, à primeira vista, não constato flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial objurgado, porquanto não se revela de todo absurdo ou desprovido de motivação, ao revés, aparentemente está especado em elementos concretos contidos nos autos que satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP.
Enfim, não se descuida que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes MARCELO ESTEVÃO DJORGJIEWIE e TOMAZ ESTEVÃO DJORGJIEWIE.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator